Tribunal: STF
Processo: ARE 1596441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório
1. Em 11.4.2026, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Claudio Coan, nestes termos:
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO E-DOC. 157 AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO E-DOC. 197 NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 236).
2. Publicada essa decisão no DJe de 13.4.2026, Claudio Coan opõe tempestivos embargos de declaração em 15.4.2026 (e-doc. 238).

Insiste que “a instância a quo teria incidido em violação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, porquanto o acórdão recorrido incorreu em omissão material ao silenciar sobre argumentos centrais e provas relevantes, limitando-se a afirmar, de forma padronizada, que ‘analisou todas as alegações defensivas postas nos autos’, sem demonstrar concretamente tal exame, o que configura inequívoca negativa de prestação jurisdicional. (...)
A apreciação desta tese restou omitida da r. decisão monocrática, e com o maior respeito, deve ser enfrentada sob pena de conferir às instâncias a quo discricionariedade de ignorar as provas materiais colacionadas em processo criminal que provariam a inocência do Réu” (fls. 2-3, e-doc. 238).

Pede “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com o efetivo enfrentamento da tese de nulidade por ausência de apreciação das provas produzidas e violação ao dever de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do precedente ‘RE 398407/RJ’” (fl. 3, e-doc. 238).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao embargante.

4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 

5. Constam da decisão embargada os seguintes fundamentos:
“Na espécie vertente, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em relação à tese de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (...)
Com o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, por consequência, a tese de nulidade processual com as alegações de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e de ausência de fundamentação” (fls. 7-9, e-doc. 236).

6. A matéria referente à ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República tornou-se preclusa. Todas as questões apresentadas foram, portanto, devidamente analisadas na decisão agravada. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.

7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar a elucidação de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.

A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.779- AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II – Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Embargos rejeitados” (HC n. 212.882-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.5.2022).

8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora